Tribunal: TJSP
Processo: 2018586-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais. Insurgência quanto à autorização e levantamento de quantias depositadas. Impugnação ao cumprimento de sentença analisada e rejeitada pela decisão agravada. Embargos de declaração opostos que, embora ainda não decididos, apenas repetem argumentos já trazidos pelas agravantes em Juízo e por diversas vezes rejeitados. Crédito

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais. Insurgência quanto à autorização e levantamento de quantias depositadas. Impugnação ao cumprimento de sentença analisada e rejeitada pela decisão agravada. Embargos de declaração opostos que, embora ainda não decididos, apenas repetem argumentos já trazidos pelas agravantes em Juízo e por diversas vezes rejeitados. Crédito fundado em decisão transitada em julgado. Concessão de parcelamento que vem sendo cumprido pelas agravantes. Ausência de óbices ao levantamento das quantias. Decisão mantida. Agravo desprovido.